Tribunal: TJSP
Processo: 1001724-70.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão com pacto de alienação fiduciária de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Mora como pressuposto para a busca e apreensão da coisa alienada. Devedor fiduciante que não incorreu em mora ao aceitar proposta de acordo apresentada pela credora fiduciária. Improcedência do pedido de busca e apreensão mantido. Indenização. Venda precoce

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão com pacto de alienação fiduciária de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Mora como pressuposto para a busca e apreensão da coisa alienada. Devedor fiduciante que não incorreu em mora ao aceitar proposta de acordo apresentada pela credora fiduciária. Improcedência do pedido de busca e apreensão mantido. Indenização. Venda precoce da coisa a terceiro. Ressarcimento devido. Valor de mercado do veículo de acordo com a Tabela FIPE ao tempo da apreensão. Multa prevista no artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69. Incidência. Veículo alienado a terceiro. Condenação inalterada. Ônus da sucumbência é decorrência do princípio da causalidade do qual decorre o da sucumbência, nos termos do disposto nos artigos 82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil. Ré que se sagrou vencedora na demanda, considerando a improcedência do pedido de busca e apreensão formulado pelo autor. Dever de a autora arcar com o pagamento das verbas de sucumbência. Sentença mantida. Recurso desprovido.